Tribunal: TJES
Processo: 5003754-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003754-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA - EPP
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003754-31.2021.8.08.0000

AGTE: JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMÁTICA

AGDO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID
7669317, autos eletrônicos de origem
) que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 1426129), o agravante postula pela reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo que, verdadeiramente, preenche todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida (ID 1453638).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1690924).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 13 de dezembro de 2021.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003754-31.2021.8.08.0000

AGTE:

JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMÁTICA

AGDO:

BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 7669317, autos eletrônicos de origem) que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa:

[...]
Vistos etc.

Cuida-se de embargos à execução propostos por João Batista de Miranda e João Batista de Miranda Informática em face de Banestes S/A.

Determinei, no ID 7248322, que os embargantes comprovassem suas rendas.

No ID 7541224, as partes requerem a juntada de documentos.

É o relatório.

Decido.

Considerando o teor do documento ID 7541237 e o que dispõe o art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC,
defiro a gratuidade judiciária ao autor João Batista de Miranda, sem prejuízo de posterior reanálise.

No tocante ao outro embargante, tenho que a gratuidade deve ser indeferida.

Isso porque a pessoa jurídica se limita a dizer que a crise do Covid-19 fez diminuir sua renda, o que teria ocasionado muitas dívidas.

Ocorre que a mera existência de dívidas – protestadas, inclusive –, sem seu cotejo com o patrimônio e com a renda da parte, não é bastante para presumir a impossibilidade de arcar com os custos do processo, dada a possibilidade, em tese, de deter meios para solvê-las.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PESSOAS FÍSICAS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. Embora seja possível a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, por se tratar de medida excepcional, mesmo em se tratando de entidade filantrópica ou sem fins lucrativos (o que não é caso da empresa autora), deve restar demonstrada a insuficiência financeira da parte postulante para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Na situação em liça, malgrado os argumentos suscitados pela empresa recorrente, as provas dos autos não se mostraram suficientes e hábeis para que se afira a compatibilidade econômica da requerente com a condição de beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita. Ademais, diferentemente da presunção juris tantum de boa-fé, que milita em favor da pessoa física, por força do expresso texto legal, no caso da pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, impõe-se demonstrar cabalmente sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais caso venha a requerer o benefício da gratuidade judiciária. Tal demonstração não sobreveio ao processo. Ademais, salienta-se que
a existência de dívidas não é prova, por si só, da insuficiência financeira apta a excetuar-se a regra. Além disso, como reiteradamente exposto, os problemas estruturais decorrentes da administração de pessoa jurídica não podem autorizar, por si só, a concessão do benefício originariamente criado para tutelar os interesses de pessoas necessitadas e também como forma de evitar eventual impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário, perigo esse que não restou demonstrado na hipótese dos autos
. [...] (TJRS; AI 353850-56.2018.8.21.7000; São Marcos; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout; Julg. 14/03/2019; DJERS 20/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. Financiamentos de veículos. Indeferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica. Insurgência da requerente. [...] Gratuidade da justiça. Incidência dos arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 98 do código de processo civil de 2015 e da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.
Suposta existência de dívidas trabalhistas que não tem o condão de ensejar o deferimento do benefício.
Quantidade de veículos adquiridos e valores das prestações mensais assumidas que, aliados a outros elementos, afastam a alegação de precariedade financeira. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 4005631-52.2016.8.24.0000; Itajaí; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; DJSC 02/05/2018; Pag. 229)

Além disso, apenas um extrato, como coligido no ID 7541247, não é suficiente, a toda evidência, para comprovar a situação de pobreza da empresa requerente.

Ademais, não há outros documentos que demonstrem a impossibilidade de pagar as despesas processuais.

Nesse contexto, não demonstrada a insuficiência econômica da parte,
indefiro a gratuidade judiciária à João Batista de Miranda Informática.

Intimem-se os autores para ciência e a empresa embargante para que, em 15 dias, promova o recolhimento de metade das custas de ingresso, sob pena de extinção parcial do processo, sem resolução de seu mérito.
[...]

A despeito do refinado tirocínio da julgadora
a quo
, há razões para crer que o pleito recursal deve ser provido.

No caso, a agravante se trata de firma individual (ID 1426187), verdadeira ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa
jurídica.

Nesse diapasão, a jurisprudência tem manifestado o entendimento de que, em virtude da ausência de
distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural
,
poderá este se valer de sua situação financeira para atestar a hipossuficiência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL PRELIMINARES SUSCITADAS: INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA E INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTAMENTO MÉRITO: CESSÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO CEDENTE E ADMINISTRADORA QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS COBRANÇAS INDEVIDAS - RECURSO IMPROVIDO. 1 PRELIMINARES: [...]
1.3) A apelada é uma microempresa, tendo como único sócio a pessoa física do outorgante. O empresário individual pode postular em nome próprio os direitos da microempresa, haja vista que, consoante cediço, a empresa individual é uma ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa física a praticar atos de comércio, tanto que o patrimônio de seu sócio se confunde com o da empresa. Com base nesse fundamento, rejeito as preliminares de defeito na representação e do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024160089355, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ CIVIL E PROCESSO CIVIL ¿ EMPRESÁRIO INDIVIDUAL ¿ ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ¿ DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAR HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ¿ CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO ¿ RECONHECIMENTO ANTERIOR DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ¿ DECISÃO REFORMADA ¿ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 ¿ O empresário individual (firma individual) não precisa comprovar a hipossuficiência de recursos para ter direito à assistência judiciária; basta a afirmação na petição inicial desta condição. Precedentes do c. STJ e do e. TJES
.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035139002543, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2013, Data da Publicação no Diário: 06/12/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO. I
- Em se tratando de firma individual, verdadeira ficção jurídica em que o patrimônio da pessoa natural se confunde com o da empresa, basta a simples declaração da parte de que não possui condições de arcar com os custos do processo para que o benefício da justiça gratuita seja concedido. II- Apesar de não constituir entendimento uníssono, os tribunais pátrios apresentam inclinação nesse sentido que, a meu ver, afigura-se como mais adequado. III- Além disso, na hipótese vertente a agravante é micro empreendedora individual, constituindo objeto da demanda a discussão afeta a supostos débitos cobrados indevidamente pela agravada que teriam levado ao fechamento do estabelecimento comercial
.
IV- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012119002306, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2012, Data da Publicação no Diário: 02/04/2012).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -PESSOA FÍSICA E EMPRESA INDIVIDUAL - CONCESSÃO DA BENESSE - POSSIBILIDADE- CARTÃO DE CRÉDITO - JUROS REMUNERATORIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO- REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. - Verificando-se que a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.-Para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é necessário que a parte requerente comprove a alegada miserabilidade jurídica, não bastando, para a obtenção da benesse, a simples declaração de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.
-O empresário individual traduz mera denominação de que se vale a pessoa física para o exercício de atividade econômica. O preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita em casos tais deve ser analisado com base nos mesmos exigidos para a pessoa física, que em última análise, constitui o próprio empresário individual
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.000792-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020).

Ademais, antes mesmo da edição do CPC/2015, o c. STJ já vinha manifestando o entendimento de que
“para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na
remuneração auferida
, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária),
ou seja, apenas nas suas receitas
”
, sendo
“imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família”
. (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

No particular, o agravante demonstra a dificuldade financeira, valendo consignar que o seu único sócio é aposentado, com rendimentos girando em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que não pode ser considerado por demais elevado, mormente quanto considerado o valor do débito executado pelo agravado, de R$ 137.704,63 (cento e trinta e sete mil setecentos e quatro reais e sessenta e três centavos).

Destarte, considerando que as condições econômico-financeiras do agravante não são favoráveis, bem como por entender que o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada, a irresignação recursal deve ser provida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003754-31.2021.8.08.0000

AGTE: JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMÁTICA

AGDO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONCESSÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I- A agravante se trata de firma individual, verdadeira ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa
jurídica. Nesse diapasão, a jurisprudência tem manifestado o entendimento de que, em virtude da ausência de
distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural
,
poderá este se valer de sua situação financeira para atestar a hipossuficiência.

II- Ademais, antes mesmo da edição do CPC/2015, o c. STJ já vinha manifestando o entendimento de que
“para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na
remuneração auferida
, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária),
ou seja, apenas nas suas receitas
”
, sendo
“imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família”
.
(AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

III- No particular, o agravante demonstra a dificuldade financeira, valendo consignar que o seu único sócio é aposentado, com rendimentos girando em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que não pode ser considerado por demais elevado, mormente quanto considerado o valor do débito executado pelo agravado, de R$ 137.704,63 (cento e trinta e sete mil setecentos e quatro reais e sessenta e três centavos).

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.